Tribunal: STF
Processo: AI 169732
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  APRECIAÇÃO. A  apreciação do
recurso  extraordinário faz-se  a partir  das premissas constantes do
acórdão  impugnado.  Se   o  órgão  de   origem  deixou  assentada  a
impertinencia  de   legislação  local,   disciplinadora  da  correção
monetária, jungindo-a apenas aqueles casos de reajustamento periodico
de  proventos e pensões,  no que  observados os indices estabelecidos
para  a  revisão   geral  da  remuneração   dos  servidores  publicos
estaduais,  não cabe concluir  pela violência aos  artigos 2. e 25 da
Constituição  Federal. Impossivel e generalizar precedente anterior a
ponto de nele enquadrar hipótese com aspectos peculiares.